Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704439-86.2024.8.07.0006 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre eventual preliminar de ausência de interesse recursal, diante do esclarecimento do Juízo de Primeiro Grau de que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento (id. 75786189) e da inexistência de termos distintos na r. sentença (id. 75786180), arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora